Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728727-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28824793) interposto por PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS e MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA contra o decisório proferido pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação apenas da primeira executada/agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 100256049): 1. Defiro o pedido de dilação de prazo para promoção da sucessão processual da 3a executada (Maria Beatriz), por 20 dias. 2. Em relação à exceção de pré-executividade ID 98821034, sustenta a parte executada que a citação da empresa (Pneuline) é nula, pois recebida pelo 2o executado (Maurício), que não tem poderes para receber citação. Da análise dos atos constitutivos da empresa (ID 98821035), vê-se que o 2o e 3o executados não compõem seu quadro societário, tampouco figuram como administradores da 1a executada (Pneuline). Por outro lado, no contrato de aluguel (ID 50489870), figuram como fiadores. Não obstante, à ocasião da diligência, o oficial de justiça encontrou ambos no endereço da executada, que receberam a citação e passaram a nota de ciente, sem objeção em relação a ausência de poderes para agir em nome da empresa. Tendo em vista que a empresa Pneuline possui diversas filiais, algumas delas extintas conforme ID 98821035, tem-se que o 2o e 3o executados decerto exerciam algum poder de gestão na filial domiciliada no imóvel locado. Sucede, no entanto, que de fato não tinham poderes para receber citação em nome da 1a executada. Em relação à alegação do 2o executado (Maurício) de que não há prova de que foi citado, tem-se que na diligência ID 77942786 há expressa declaração do oficial de justiça, dotada de fé pública, de que ele recebeu a citação. Assim, caberia à parte impugnante produzir prova em sentido contrário. Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apena para reconhecer a nulidade da citação da 1a executada (Pneuline Pneus e Serviços Ltda). 2. A petição ID 98821034 será considerada como comparecimento espontâneo da 1a executada (Pneuline). Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento ou embargos, que devem ser contados a partir do seu comparecimento nos autos, conforme art. 239, §1o, do CPC. Após, em relação à 1a executada, prossiga-se conforme decisão Id no 75844198. 3. Em relação à penhora ID 85722237, certifique a Secretaria o decurso do prazo para impugnação pelo 2o executado (Maurício). Em seguida, venham conclusos. Inconformados, sustentam os recorrentes em síntese, que o primeiro agravante foi citado errado na pessoa do segundo agravante, não sendo possível reconhecer essa comunicação, que foi anulada, como válida para fins da citação do segundo recorrente. Requerem a anulação da decisão para que seja concedido novo prazo para apresentação de embargos à execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada pela recorrente. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, a empresa PNEULINE foi citada na pessoa do Sr. Maurício Fernando Saraiva de Oliveira, conforme consta na certidão de ID 77942785. Verifica-se, porém, que o Sr. Maurício também foi citado na mesma ocasião. Veja-se: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 23/11/2020 às 09:45, dirigi-me ao SCRS 513, Bloco C, Lojas 37/49, Brasília - DF, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA., 37.994.092/0001-82, na pessoa do Sr. Maurício Fernando Saraiva de Oliveira (CPF 265.646.291-68) que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico que também CITEI E INTIMEI O MESMO, Sr. Maurício Fernando Saraiva de Oliveira (CPF 265.646.291-68) e a Sra. Maria Beatriz Martins (CPF 258.159.571-00), também lendo e entregando-lhes a contrafé, quando então ambos exararam nota de ciente. (grifo nosso) Desse modo, não prospera o argumento de que a nulidade da citação do primeiro agravante, por ter sido anulada, invalidaria a citação do segundo agravante, uma vez que este foi pessoal e devidamente comunicado separadamente. Desse modo, forçoso reconhecer que não conseguiram os agravantes demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a pretensão deles se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador